Tribunal: TJSP
Processo: 0010252-85.2012.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. Alegação de contradição no v. Acórdão. Inocorrência. Aresto que expressamente assinalou os motivos pelos quais considerou que o embargante não logrou comprovar que não era o proprietário do veículo à época do fato gerador do IPVA de 1997, sendo o caso de se manter a autuação impugnada. Ausência de vício que possibilite a oposição dos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. Alegação de contradição no v. Acórdão. Inocorrência. Aresto que expressamente assinalou os motivos pelos quais considerou que o embargante não logrou comprovar que não era o proprietário do veículo à época do fato gerador do IPVA de 1997, sendo o caso de se manter a autuação impugnada. Ausência de vício que possibilite a oposição dos embargos. Manejo do recurso com intuito infringente, incompatível com o seu desenho processual. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0010252-85.2012.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é
embargante TULIO PEREIRA CARDOSO, é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
BANDEIRA LINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0010252-85.2012.8.26.0602/50000 -Voto no 12995
2
Embargos de Declaração Cível no 0010252-85.2012.8.26.0602/50000
Embargante: Tulio Pereira Cardoso
Embargado: Estado de São Paulo
Comarca: Sorocaba
Voto no 12995
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO
FISCAL.
IPVA.
Alegação
de
contradição no v. Acórdão. Inocorrência. Aresto que
expressamente assinalou os motivos pelos quais
considerou que o embargante não logrou comprovar
que não era o proprietário do veículo à época do fato
gerador do IPVA de 1997, sendo o caso de se manter a
autuação impugnada. Ausência de vício que possibilite
a oposição dos embargos. Manejo do recurso com
intuito infringente, incompatível com o seu desenho
processual. Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TULIO
PEREIRA CARDOSO contra o v. Acórdão de fls. 80/85, que, nos autos de
embargos à execução fiscal opostos em face da FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, ao negar provimento ao recurso do ora embargante,
assim o fez para manter a decisão de primeiro grau, que havia julgado improcedente
a ação.
Em suas razões recursais, reitera o embargante as alegações feitas
no recurso de apelação, defendendo, em síntese, que não era proprietário do veículo
em questão na data da ocorrência do fato gerador do IPVA, em 1997. Sustenta ter
adquirido o mesmo apenas em 26.04.2001, bem como que, em 1997, o veículo
pertencia a Transportes Bochini Ltda e estava alienado à instituição Finasa Leasing
Arrendamento Mercantil.
Aduz que, ao adquirir o bem, realizou consulta junto ao DETRAN,
sendo que, naquela oportunidade, não constava nenhum débito de IPVA pendente de
pagamento. Assevera, ainda, que, embora o v. Acórdão admita que na época dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0010252-85.2012.8.26.0602/50000 -Voto no 12995
3
fatos o embargante não era proprietário do veículo, se contradiz ao dizer que o
documento de fls. 29 não demonstra de forma idônea tal afirmação.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Com efeito, o v. Acórdão não padece de equívoco, omissão ou
qualquer outro vício que ensejasse a oposição de embargos de declaração, porquanto
expôs de maneira clara o entendimento manifestado por esta C. Câmara da seguinte
forma:
“(...) Consta dos autos que o embargante pretende o
reconhecimento de inexigibilidade do débito de IPVA do exercício
de 1997, relativo ao veículo GM/BLAZER DLX, ano/modelo
1997/1997, placa CLK 8558, renavam 678142360, sob o
fundamento de que não era proprietário do bem ao tempo da
ocorrência do fato gerador.
Alega que, a despeito da ausência de comunicação ao
DETRAN/SP a respeito da alteração de propriedade do
automóvel, não poderia ser responsabilizado pelo pagamento do
tributo em comento, ante a inocorrência do fato imponível,
descrito na hipótese normativa como sendo a propriedade do
veículo.
Todavia, muito embora se reconheça que o IPVA é tributo de
natureza real, que incide sobre a propriedade de veículo
automotor, nos termos do artigo 155, inciso III, da Constituição
Federal, o conjunto de fatos documentados nos autos não é
suficiente para isentar o apelante da responsabilidade pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0010252-85.2012.8.26.0602/50000 -Voto no 12995
4
recolhimento do imposto da qual pretende se eximir.
Da análise dos documentos de fls. 26, 29 e 34/37 mencionados
pelo apelante em seu recurso, bem como dos demais constantes
dos autos da execução e dos embargos, não há qualquer elemento
com força suficiente para impugnar a presunção de legalidade e
veracidade do Auto de Infração, bem como a exigibilidade da
CDA dele originada.
O documento de fls. 26 diz respeito a uma autorização de
transferência de veículo ocorrida em 2003 do embargante ao Sr.
Flávio Luciano Favero. A fls. 29, consta uma espécie de consulta
a uma base de dados não identificada, em que consta como
proprietário do veículo, ao tempo do fato gerador, a empresa
Finasa Leasing Arrendamento Mercantil S/A. Todavia, além de
questionável a idoneidade do documento, dele não consta ter o
embargante adquirido o veículo em momento posterior, mais
especificamente em 26.04.2001, como por ele alegado a fls. 50.
Por fim, os documentos de fls. 34 a 37 se referem a documento de
registro de veículo diverso daquele objeto desta ação, contratos
de compra e venda datados de 26.05.2003 e uma consulta feita ao
cadastro do DETRAN, em que se verifica não constarem débitos
de IPVA sobre o veículo em questão referentes aos exercícios
posteriores ao de 1997. Neste último caso, vale observar que o
fato de o contribuinte ter quitado os débitos de IVPA cujos fatos
geradores ocorreram em momento posterior a 1997, não torna
inválida a cobrança deste, desde que tenha sido devidamente
constituído e executado na forma e nos prazos previstos pela
legislação tributária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0010252-85.2012.8.26.0602/50000 -Voto no 12995
5
Destarte, não há qualquer documento nos autos apto a comprovar
que o embargante não era o proprietário do veículo à época do
fato gerador do IPVA do exercício de 1997, sendo de rigor,
portanto, ainda que por fundamento diverso, a manutenção da
solução de improcedente dada pela r. sentença”.
Como se vê, foram devidamente justificados os motivos pelos
quais o v. Acórdão considerou que o embargante não logrou comprovar que não era
o proprietário do veículo à época do fato gerador do IPVA de 1997. E os
documentos colacionados junto aos Embargos de Declaração, assim como aquele de
fls. 29 mencionado no recurso, também não dispõem de aptidão para modificar a
sorte do julgado.
Isso porque, em primeiro lugar, nenhum desses documentos é apto
a infirmar as informações constantes dos registros cadastrais da Fazenda do Estado,
no sentido de que o embargante era contribuinte do imposto em 1997 (fls. 33). Em
segundo lugar, cotejando as informações constantes dos documentos de fls. 29/30,
dos autos da Execução Fiscal, e 97/98, trazidos junto a este recurso, notam-se
algumas incongruências que não autorizam a aceitação plena das informações neles
constantes, tais como o fato de, a fls. 29/30, sequer constar, na cadeia dominial do
bem, o nome do embargante ou da Felivel Distribuidora de Veículos Ltda.
empresa que consta no CRV de fls. 98 como ex-proprietária do veículo , ou de, no
CRV de fls. 97, a Transportes Bochini Ltda. constar como proprietária, sem
reservas, do veículo no ano de 2000, quando, na consulta de fls. 29/30, há indicação
de que, na mesma data, ele pertencia a João Guilherme Gonçalves Martins, e que,
somente em 2002, veio a pertencer a referida empresa.
A irresignação contra as conclusões do Acórdão embargado não se
funda, portanto, em defeitos na articulação ou exposição dos respectivos
fundamentos, mas tão somente em interpretação divergente adotada pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0010252-85.2012.8.26.0602/50000 -Voto no 12995
6
embargante acerca do conjunto fático probatório constante dos autos; e não
encontra, em embargos de declaração, sede processual adequada para ser examinada.
Em verdade, ao apenas renovar os argumentos postos em minuta,
pretende o embargante que o recurso seja acolhido com efeitos infringentes, sem
observar, contudo, que os embargos não são via processual adequada à reforma do
que já restou decidido, salvo nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou
erro.
Serão eles meio de se questionar o julgado por vícios que
eventualmente o perpassem no plano da articulação e exposição de seus próprios
fundamentos; de modo que seu acolhimento com finalidade modificativa, sem que
presentes as máculas que justificam a sua interposição, deformaria o instituto,
violando a sistemática da lei processual; e feriria ancilar entendimento
jurisprudencial, que repudia a modificação de julgado efetuada em ocasião posterior
ao exaurimento da jurisdição assinalando que “a pretexto de esclarecer ou
complementar o julgado, não pode o acórdão de embargos de declaração alterá-lo”
(RTJ 90/659, RT 527/240, JTA 103/343).
Por fim, o julgador não está obrigado a pronunciar-se sobre todos
os dispositivos legais suscitados pela parte, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão; e deixar de fazê-lo não seria omissão no sentido
legal, se explicitados os conceitos jurídicos que esteiam a decisão.
Logo, nada há por ser declarado.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração.
BANDEIRA LINS
Relator